Tribunal: STM
Processo: 7000260-62.2023.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO IN EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. PRETENSÃO. ADMISSÃO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO. DECISÃO. DENEGATÓRIA. SEGUIMENTO. APELO EXTREMO. FUNDAMENTAÇÃO. ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TESE DEFENSIVA. MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AGRAVO REJEITADO. DECISUM AGRAVADO. MANUTENÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. Não merece guarida a pretensão defensiva dirigida a desconstituir Decisum que não conheceu do Agravo em Recurso em Extraordinário, por ser manifestamente incabível o seu manejo contra a Decisão que negou seguimento ao Apelo Extremo, à luz do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, em observância ao regime de repercussão geral. Agravo rejeitado. Decisão unânime

Inteiro teor:
06/09/2023, 23:14
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721693327506267429808974713711&evento=72169...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 21/08/2023
A 24/08/2023
AGRAVO INTERNO Nº 7000260-62.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: LUIS EDUARDO CONSONI
ADVOGADO(A): ÉVERTON LEANDRO SANTANA (OAB DF43305)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E
REJEITAR O PRESENTE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA DEFESA
CONSTITUÍDA DO CAP EX LUÍS EDUARDO CONSONI, A FIM DE MANTER
INALTERADA A DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO Nº 7000144-56.2023.7.00.0000/DF, POR MEIO DA QUAL OS
ACLARATÓRIOS NÃO FORAM CONHECIDOS POR SEREM
MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. O MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS ENCONTRA-SE EM LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE O VICE-PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

06/09/2023, 23:14
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721693327506267429808974713711&evento=72169...
2/2
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

06/09/2023, 23:15
:: 40001354136 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d8d65a99ed5eaf57...
1/6
AGRAVO INTERNO Nº 7000260-62.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: LUIS EDUARDO CONSONI
ADVOGADO(A): ÉVERTON LEANDRO SANTANA (OAB DF43305)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
AGRAVO INTERNO IN EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DEFESA. PRETENSÃO. ADMISSÃO. AGRAVO EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
IMPUGNAÇÃO.
DECISÃO.
DENEGATÓRIA.
SEGUIMENTO.
APELO
EXTREMO. FUNDAMENTAÇÃO. ART. 1.030, INCISO I,
ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TESE
DEFENSIVA. MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AGRAVO
REJEITADO.
DECISUM
AGRAVADO.
MANUTENÇÃO.
DECISÃO UNÂNIME.
Não merece guarida a pretensão defensiva dirigida a desconstituir
Decisum que não conheceu do Agravo em Recurso em Extraordinário,
por ser manifestamente incabível o seu manejo contra a Decisão que
negou seguimento ao Apelo Extremo, à luz do art. 1.030, inciso I,
alínea “a”, do Código de Processo Civil, em observância ao regime de
repercussão geral.
Agravo rejeitado. Decisão unânime
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros
do Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar Francisco Joseli Parante Camelo, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em rejeitar o presente
agravo interno interposto pela defesa constituída do Cap Ex Luís Eduardo Consoni,
a fim de manter inalterada a decisão proferida nos autos dos Embargos de
Declaração Nº 7000144-56.2023.7.00.0000/DF, por meio da qual os aclaratórios não
foram conhecidos por serem manifestamente incabíveis.
Brasília, 21 de agosto de 2023.
7000260-62.2023.7.00.0000
40001354136 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2023, 23:15
:: 40001354136 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d8d65a99ed5eaf57...
2/6
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defesa constituída
do Cap Ex LUÍS EDUARDO CONSONI contra a Decisão da Presidência desta
Corte Castrense, proferida nos autos dos Embargos de Declaração (ED) nº 7000144-
56.2023.7.00.0000/DF, por meio da qual os aclaratórios não foram conhecidos por
serem manifestamente incabíveis (evento 5 dos ED).
Os autos noticiam que o agravante foi denunciado pela prática de
falsidade ideológica (art. 312 c/c art. 53 e com o art. 70, inciso II, alínea “b”, todos
do CPM).
Em 11 de março de 2020, o agravante foi absolvido, por maioria, pelo
Conselho Especial de Justiça para o Exército. Entretanto, esta Corte Castrense ao
julgar a Apelação (AP) nº 7000474-58.2020.7.00.0000, por maioria, deu
provimento parcial ao apelo ministerial para reformar a sentença absolutória
e condenar o Cap Ex LUÍS EDUARDO CONSONI à pena de 2 (dois) anos e 6
(seis) meses de reclusão, como incurso no art. 312 c/c o art. 70, inciso II, alínea “b”,
ambos do CPM, em regime inicial aberto, com fundamento no art. 33, § 2º, alínea
“c”, do CP, negando ao réu o benefício do sursis, por expressa vedação do art. 84 do
CPM (evento 112 da AP).
Inconformada, a Defesa constituída do agravante opôs os Embargos
Infringentes e de Nulidade, autuados sob o nº 7000064-29.2022.7.00.0000, os quais
foram rejeitados, por maioria, na sessão de julgamento virtual realizada de 20 a 23
de junho de 2022.
Em 13 de outubro de 2022, a Defesa constituída do Agravante interpôs
Recurso Extraordinário. A Presidência desta Corte negou seguimento ao Apelo
Extremo, com supedâneo no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de
Processo Civil, em 21 de dezembro de 2022, nos autos do Recurso Extraordinário
(RE) nº 7000720-83.2022.7.00.0000 (evento 8 do RE).
Novamente, em face do inconformismo, a Defesa interpôs Agravo em
Recurso Extraordinário contra a mencionada Decisão (evento 17 do RE).
Por Despacho proferido em 17 de fevereiro de 2023, a Presidência
desta Corte não conheceu do Agravo em Recurso em Extraordinário, por ser
manifestamente incabível o seu manejo contra a Decisão que negou seguimento
ao Apelo Extremo, em observância ao regime de repercussão geral (evento 23 do
RE).
7000260-62.2023.7.00.0000
40001354136 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2023, 23:15
:: 40001354136 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d8d65a99ed5eaf57...
3/6
Conforme consta no evento 33 do Recurso Extraordinário nº 7000720-
83.2022.7.00.0000, a Defesa opôs Embargos de Declaração (ED), autuados sob o
nº 7000144-56.2023.7.00.0000, contra o citado Despacho, em 24 de fevereiro de
2023.
Em Decisão proferida em 8 de março de 2023, a Presidência desta
Corte não conheceu dos Embargos de Declaração, por serem manifestamente
incabíveis, por falta de previsão legal e regimental (evento 5 do ED).
A Defesa constituída foi intimada do referido Despacho em 20 de
março de 2023 e interpôs o presente Agravo Interno no dia 29 imediatamente
posterior (eventos 12 e 13 do ED).
Em síntese, sustenta o Agravante que a decisão recorrida, que
indamitiu o Apelo Extremo, não encontra amparo no ordenamento jurídico pátrio
(evento 1).
Em abono à sua premissa, pontua que o mencionado Agravo em
Recurso Extraordinário defensivo foi interposto com fulcro no art. 140, inciso II, do
Regimento Interno do STM, assim, seria possível a aplicação da fungibilidade
recursal, com a finalidade de a irresignação ser recebida como Agravo Interno.
Nesse compasso, sustenta que não se opõe à argumentação de que
eventual violação ao devido processo legal é reflexa à Constituição Federal de 1988,
uma vez que depende de análise do Código de Processo Penal Militar.
Entretanto,
aduz
que
há
nítido
"[...]
impasse
processual",
consubstanciado no rito castrense federal que estabelece que, após a fase recursal no
grau de jurisdição aperfeiçoado por esta Corte Castrense, encerra-se o debate sobre a
matéria infraconstitucional, não havendo a possibilidade de nova revisão do
julgado. Assim, não seria razoável "[...] impor ao Recorrente a inacessibilidade ao
Tribunal Superior e não poder suscitar suas matérias
infraconstitucionais", considerando a ausência de previsão legal de Recurso
Especial ao Superior Tribunal de Justiça para derradeira análise da matéria
infraconstitucional. Conclui seu arrazoado pugnando a admissão do Recurso
Extraordinário interposto, com a remessa dos autos ao Pretório Excelso, por se tratar
de caso excepcional.
Aberta vista à douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, manifestou-
se por meio das contrarrazões subscritas pelo Vice-Procurador-Geral Dr. Clauro
Roberto de Bortolli (evento 9), ocasião em que pugnou pelo conhecimento e
7000260-62.2023.7.00.0000
40001354136 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2023, 23:15
:: 40001354136 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d8d65a99ed5eaf57...
4/6
pelo desprovimento do presente Agravo, para manter inalterada a Decisão agravada,
e pela certificação do trânsito em julgado da condenação imposta ao Agravante, com
a devida baixa dos autos ao Juízo de Execução.
Tendo em vista que não houve juízo de retratação por parte deste juízo,
sendo mantida a decisão recorrida, submeto o presente Agravo Interno ao
julgamento do Plenário, a teor do art. 123, § 2º, do RISTM.
É o relatório.
VOTO
O presente recurso de Agravo transpõe, satisfatoriamente, o crivo da
admissibilidade, atestando-se a tempestividade, com demonstração de efetivo
interesse na reforma da decisão monocrática agravada.
Conforme antes relatado, o Agravante pretende submeter à análise
desta Corte decisão da lavra desta Presidência, proferida nos autos dos Embargos de
Declaração (ED) nº 7000144-56.2023.7.00.0000/DF, por meio da qual os
aclaratórios não foram conhecidos por serem manifestamente incabíveis.
Considerando que o presente Agravo Interno nada trouxe de novo que
pudesse reverter o entendimento adotado na Decisão ora agravada, mantenho-a em
sua integralidade e a submeto à apreciação de Vossas Excelências para deliberação,
nos seguintes termos, a saber:
“Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Defesa constituída de LUÍS
EDUARDO CONSONI, com fundamento 'no art. 130 do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar e art. 542 do CPPM', contra o Despacho desta
Presidência que não conheceu do Agravo em Recurso Extraordinário (evento 23 do
Recurso Extraordinário 7000720-83.2022.7.00.0000).
Por Decisão proferida em 21/12/2022, foi negado seguimento ao Recurso
Extraordinário com fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea 'a', do CPC e no art. 6º,
inciso IV, do RISTM. Contra a referida Decisão, a Defesa interpôs Agravo em
Recurso Extraordinário (eventos 8 e 17 do Recurso Extraordinário 7000720-
83.2022.7.00.0000).
Por Despacho proferido em 17/2/2023, não conheci do Agravo em Recurso em
Extraordinário, por ser manifestamente incabível o seu manejo contra a Decisão
que negou seguimento ao Apelo Extremo, em observância ao regime de
repercussão
geral.
(evento
23
do
Recurso
Extraordinário
7000720-
83.2022.7.00.0000).
É contra esse Despacho que a Defesa se insurge, opondo os presentes Embargos de
Declaração, argumentando em suas razões, in verbis:
7000260-62.2023.7.00.0000
40001354136 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2023, 23:15
:: 40001354136 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d8d65a99ed5eaf57...
5/6
'No presente caso, vislumbra-se que a decisão proferida efetivamente merece
reparos, eivada de contradição.
(...)
Portanto, existem DUAS hipóteses, no caso de se negar seguimento e na
inadmissão, e para cada decisão cabe um recurso diferente ou até o cabimento de
ambos, desde que atenda os requisitos necessários, seja para ser julgado ao
plenário ou remetida a corte suprema constitucional. Nesse ínterim, considerando
que a interposição de Agravo em Recurso Extraordinário do embargante foi
baseada no fundamento no art. 140, inciso II, do Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar, é prudente admitir a fungibilidade recursal, dadas as
particularidades aqui apresentadas, ou remete-lo ao STF, caso não admitido o seu
recurso na presente Corte. O princípio da fungibilidade recursal, na visão de Fredie
Didier Jr., decorre dos princípios da boa-fé processual, da primazia da decisão de
mérito e da instrumentalidade das formas.'
Ao final, requereu a Defesa:
'(...) o recebimento e acolhimento dos presentes embargos, para o efeito de
sanar o vício constante em Vossa decisão.
Ainda, postula que sejam adotados os efeitos modificativos dos embargos
declaratórios, para que reconsidere a decisão de inadmissibilidade.' (evento
1).
Relatados, decido.
A Defesa, em 24/2/2023, foi devidamente intimada acerca do inteiro teor do
Despacho que não conheceu do Agravo em Recurso Extraordinário (eventos 28 e
32 do Recurso Extraordinário 7000720-83.2022.7.00.0000), e opôs Embargos de
Declaração na mesma data (evento 33 do Recurso Extraordinário 7000720-
83.2022.7.00.0000).
Todavia, os Embargos de Declaração não merecem ser conhecidos. Senão, vejamos.
Inexiste previsão para o manejo de Embargos Declaratórios contra despacho ou
decisão monocrática. Tal instrumento se mostra viável apenas contra suposta
omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade constatada em Acórdão,
conforme exigência contida no art. 542 do CPPM e no art. 125 do RISTM. Nesse
sentido, os seguinte julgado:
'EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO nº 31.400 -.
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos a decisão que, por
mim proferida nestes autos, negou seguimento à reclamação ajuizada pela
parte reclamante, ora embargante. Sustenta-se, nesta sede recursal, a
ocorrência de vício a que se refere o art. 1.022 do CPC. Cabe verificar,
inicialmente, se se revelam processualmente viáveis os presentes embargos de
declaração, considerada a norma inscrita no art. 1.024, § 2º, do CPC, e
tendo em vista, ainda, os poderes que essa mesma regra legal confere ao
Relator da causa. (...) A inviabilidade dos presentes embargos de declaração,
7000260-62.2023.7.00.0000
40001354136 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2023, 23:15
:: 40001354136 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d8d65a99ed5eaf57...
6/6
em decorrência da razão mencionada, impõe uma observação final: no
desempenho dos poderes processuais de que dispõe, assiste ao Ministro
Relator competência plena para exercer, monocraticamente, o controle das
ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal,
legitimando-se, em consequência, os atos decisórios que, nessa condição,
venha a praticar. (...) Sendo assim, em face das razões expostas, e
considerando a competência do Relator para examinar a própria
admissibilidade dos embargos de declaração, ainda que opostos a decisão
monocrática, não conheço, por manifestamente incabíveis, dos presentes
embargos de declaração (CPC, art. 1.024, § 2º). Arquivem-se estes autos.
Publique-se. Brasília, 19 de novembro de 2019. Ministro CELSO DE MELLO
– Relator'.
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração, por serem
manifestamente incabíveis, por falta de previsão legal e regimental."
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de rejeitar o
presente Agravo Interno interposto pela Defesa constituída do Cap Ex LUÍS
EDUARDO CONSONI, a fim de manter inalterada a Decisão proferida nos autos
dos Embargos de Declaração nº 7000144-56.2023.7.00.0000/DF, por meio da qual
os aclaratórios não foram conhecidos por serem manifestamente incabíveis.
Documento eletrônico assinado por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Ministro Presidente, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001354136v7 e
do código CRC d81e477a.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Data e Hora: 5/9/2023, às 16:41:31
7000260-62.2023.7.00.0000
40001354136 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR